Tribunal: TJDFT
Processo: 0719080-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719080-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em relação ao JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA nos autos do Processo: 0717734-11.2024.8.07.0001 – Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por MARDEN MARQUES SOARES contra CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, em que requer seja determinada a revisão de faturas do serviço prestado pela ré. O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, o qual declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal ao argumento de que “Este Juízo é absolutamente incompetente para conhecer e julgar demandas contra a Caesb”. O JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF suscitou conflito negativo de competência (ID 58955637). Em suas razões, alega que o art. 26 da Lei 11697/2008 “exclui da competência das Varas da Fazenda Pública as ações em que participem as sociedades de economia mista vinculadas ao Distrito Federal”. Aduz: “No caso em tela, tratando-se de ação em que não há participação do DISTRITO FEDERAL, suas entidades autárquicas, fundacionais ou empresas públicas, mas apenas de sociedade de economia mista (no caso, a CAESB), a competência é das Varas Cíveis”. No ID 58978435, determinei a oitiva do Juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (art. 207, II do RITJDFT). O Juízo suscitado prestou informações, noticiando retratação quanto à sua decisão de declinação de competência para processo e julgamento. Ao final, requereu: “Assim o sendo, pugna pela extinção do Conflito de Competência” (ID59475349). A Procuradoria de Justiça informou ser desnecessária sua intervenção no feito (ID 59563272). É o relatório. Conforme relatado, depois de instaurado o conflito, o Juízo Suscitado reconheceu sua competência para o processamento da demanda. Tal circunstância impõe o reconhecimento da perda do objeto do incidente. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência (art. 932, inc. III do CPC). Restituam-se os autos do processo no 0717734-11.2024.8.07.0001 ao JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA para retomar o processamento da demanda. Dê-se ciência aos Juízos em conflito. Publique-se. Cumpridas as determinações acima e operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora